Tribunal: TJSP
Processo: 2244349-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2244349-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado CARLOS
ROBERTO COSTA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a decisão de fls. 142/143 dos autos principais, pois depreende-se
como inalterada a situação anterior, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2244349-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.404
2
voto no 48.404
Agravo Regimental no 2244349-75.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/09 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: Araçatuba - DEECRIM-UR2 - 0003419-56.2020.8.26.0154
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- Carlos Roberto Costa, por intermédio de Advogada,
impetrou habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, sua
colocação em prisão domiciliar, por sua possibilidade, considerando-
se a pandemia do COVID-19; aduzindo que a permanência em
cárcere superlotado muito o prejudica, especialmente por ser
portador de “HIV”, hepatite e cirrose, lhe impingindo inegável
constrangimento ilegal; que o benefício não lhe pode ser impedido,
nos termos de nova ordem prisional.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação
liminar, e sem apreciação meritória, sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de
incidência, não se presta para determinar
que
incidentes
da
execução
sejam
apressados, muito menos para que se
decida sobre qualquer benefício ou
progressão, previstos na Lei de Execução
Penal
e
demais
legislação
esparsa
(RJDTACRIMSP 32/125, 29/299, 7/203).
A matéria trazida à baila na inicial cabe,
originariamente, ao juízo da execução, de
acordo com a Lei de Execução Penal. E
pelo que se depreende das informações
trazidas pela Impetrante, seu pleito já foi
denegado, motivadamente, no Juízo a
quo, onde se destacou a ausência de
comprovação de risco concreto impingido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2244349-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.404
3
ao paciente (cf. fl. 129), lembrando que
trata-se de reeducando que cumpre pena
em estabelecimento prisional onde pode
receber, e está recebendo, adequado
tratamento de sua enfermidade, como
informado em Relatório oficial (cf. fl.
121). Outrossim, a matéria trazida à baila
na inicial trata de questão que deve ser
objeto de recurso específico que é o
Agravo
em
Execução,
como
dispõe
taxativamente o artigo 197 da Lei no
7.210/84. Não pode a medida proposta
substituir o recurso previsto na lei
especial. No caso, prima facie, na
impetração não fora trazida qualquer
comprovação de que o paciente se
encontra efetiva e concretamente inserido
no “grupo de risco”, passível de obtenção
da progressão carcerária ou concessão de
prisão domiciliar, como prevêem as
recentes normas e resoluções do CNJ e do
CSM-TJSP. Não se demonstrou que fora
do ambiente prisional o paciente seria
melhor tratado em sua saúde. Nesse passo,
releva notar que a decisão proferida,
cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal. Assim, a pretensão do
paciente deve ser desacolhida, de imediato, sem apreciação de pleito
liminar” (cf. fls. 142/143 dos autos do
HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental,
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que
pretende a reconsideração da decisão de fls. 142/143, é o
recebimento, processamento e prosseguimento do habeas corpus
impetrado em favor de Carlos Roberto Costa, por entender que
houve ilegal decisão monocrática meritória do Des. Relator dos
autos de habeas corpus, sem a possibilidade legal de manifestação
do Ministério Público. Todavia, com a devida vênia, discorda-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2244349-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.404
4
tal entendimento, pois não houve decisão meritória, mas
indeferimento da impetração, de ofício, sem apreciação valorativa
do pleito, o qual deve ser proposto em recurso específico, como
dispõe a Lei de Execução Penal, em seu artigo 197, eis que trata de
questão relativa ao cumprimento de pena e seus incidentes, não
podendo a medida proposta na inicial habeas corpus substituir o
recurso previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fls. 142/143 dos autos
principais, pois depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR